Tribunal: STF
Processo: HC 196907
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição interposta por Chaules Volban Pozzebon noticiando a prolação de sentença condenatória em ação penal a que responde, a qual certificou que os imóveis objeto do crime de extorsão pertenceriam à União. (eDOC 49)
    Em decorrência disso, o juízo estadual que o condenou e determinou sua prisão preventiva não teria competência para conhecer da ação penal.
    Pleiteia a concessão de habeas corpus de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente e declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual de Rondônia.
    Verifico que os presentes autos transitaram em julgado 09.06.2021 e o pedido de reconsideração somente foi protocolado em 21.06.2021. 
    Dessa forma, nada há prover quanto ao pedido. 
    À Secretária Judiciária para imediata baixo dos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente